Tribunal: TJBA
Processo: 8146378-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146378-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: WELLINGTON DO NASCIMENTO BATISTA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. METODOLOGIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 PARÁGRAFO 1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco Safra S A contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual se declarou abusiva a taxa de juros remuneratórios de 33,70 por cento ao ano, reduzindo a média de mercado fixada pelo BACEN de 25,63 por cento ao ano e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1 por cento ao mês a partir da citação, tendo o juízo de origem, diante da divergência de cálculos entre as partes, nomeado perito contador que apurou erro nos cálculos apresentados pela instituição financeira e fixou saldo remanescente de R$ 10.286,44, com incidência da multa e honorários previstos no art. 523 parágrafo 1º do CPC, sobrevindo sentença homologatória contra a qual o banco recorre alegando nulidade por contradição, erro na metodologia pericial, inaplicabilidade dos consectários legais e pleiteando a extinção da execução pelo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: definir se a sentença é nula por suposta contradição ao declarar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o pagamento de saldo remanescente; estabelecer se a apelação deve ser recebida com efeito suspensivo; determinar se o laudo pericial incorreu em erro ao desconsiderar capitalização diária, contagem por dias corridos e período de carência; e verificar se são devidas a multa e os honorários previstos no art. 523 parágrafo 1º do CPC diante da alegada iliquidez do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A imprecisão terminológica constante do dispositivo não acarreta nulidade quando o comando judicial é claro e inteligível, devendo a decisão ser interpretada de forma lógico sistemática, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e à ausência de prejuízo.

4. A apelação interposta contra sentença que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença possui, como regra, apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012 parágrafo 1º inciso III do CPC, inexistindo demonstração de probabilidade de provimento ou risco de dano irreparável aptos a justificar a concessão de efeito suspensivo.

5. O perito judicial atua como auxiliar do juízo e goza de presunção de imparcialidade, sendo que, diante da não exibição do contrato original pela instituição financeira, adota metodologia compatível com os parâmetros fixados na sentença de conhecimento, aplicando a taxa de 1,92 por cento ao mês e preservando o período de carência inicialmente concedido.

6. As conclusões periciais somente podem ser afastadas mediante prova técnica robusta de erro, o que não ocorre quando o recorrente se limita a apresentar cálculos unilaterais incapazes de infirmar a lógica aritmética do laudo oficial.

7. A liquidez do débito decorre dos critérios objetivos estabelecidos na sentença de mérito, de modo que o depósito parcial realizado pelo executado não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523 parágrafo 1º do CPC sobre o saldo remanescente não adimplido no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1º, 1.012, § 1º, III, 931 e 85, § 2º; CDC, dispositivos relativos ao dever de informação e exibição contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8146378-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
BANCO SAFRA S/A
e como Apelado
WELLINGTON DO NASCIMENTO BATISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora